Tribunal: TJSP
Processo: 2238788-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa. Sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente, aduzindo, ainda, que a demora na reavaliação da prisão não foi reavaliada, nos termos do art. 316 do CPP. Sem razão. Necessidade de resguardo da ordem pública. Excesso de

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa. Sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente, aduzindo, ainda, que a demora na reavaliação da prisão não foi reavaliada, nos termos do art. 316 do CPP. Sem razão. Necessidade de resguardo da ordem pública. Excesso de prazo não configurado. Juízo a quo vem procedendo diligentemente em todas as etapas do processo. Retardo no encerramento da instrução devido à situação absolutamente excepcional acarretada pela pandemia do Coronavírus. Decreto mantido. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238788-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante KELLY
SACRAMENTO AMADEU e Paciente GABRIEL DOS SANTOS JOCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238788-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12.558
2
HABEAS CORPUS no 2238788-70.2020.8.26.0000
Impetrante: Kelly Sacramento Amadeu
Paciente: GABRIEL DOS SANTOS JOCA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 8a Vara Criminal da Capital
Voto no: 12.558
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de
tráfico de entorpecentes. Pleito de revogação da prisão
preventiva por excesso de prazo para formação da culpa.
Sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente,
aduzindo, ainda, que a demora na reavaliação da prisão não
foi reavaliada, nos termos do art. 316 do CPP. Sem razão.
Necessidade de resguardo da ordem pública. Excesso de
prazo não configurado. Juízo a quo vem procedendo
diligentemente em todas as etapas do processo. Retardo no
encerramento da instrução devido à situação absolutamente
excepcional acarretada pela pandemia do Coronavírus.
Decreto mantido. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela douta advogada Kelly Sacramento Amadeu, em favor de
GABRIEL DOS SANTOS JOCA, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca da Capital, no bojo do
processo-crime no 1513546-48.2020.8.26.0228.
Narra a impetração que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal decorrente de decisão que manteve a prisão
preventiva, por envolvimento com a prática de tráfico ilícito de drogas, sem a
fundamentação idônea. Aduz, outrossim, ausência dos requisitos da prisão
preventiva, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa e o
descumprimento da revisão da custódia cautelar no prazo previsto pelo artigo
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Pleiteia o direito de o
paciente responder ao processo em liberdade. Acrescenta que a quantidade
de drogas apreendidas foi ínfima e que não se trata de crime cometido
mediante violência ou grave ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238788-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12.558
3
O pleito liminar foi indeferido (fls. 176/178).
Dispensadas as informações por cuidar-se de processo
digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do sistema E-
Saj,
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 182/186).
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
A impetração alega que o paciente foi preso em
flagrante, no dia 25 de junho de 2020, estando, portanto, detido há mais de
90 (noventa) dias, sem que a necessidade de sua prisão tenha sido
reavaliada pelo Juízo impetrado, violando-se, assim, o disposto no artigo
316, parágrafo único, do CPP.
Consta da denúncia que, em 24 de junho de 2020, por
volta das 18 horas, na Rua Sebastião Muniz de Sousa, 117, Jardim São Luís,
Município de São Paulo, GABRIEL DOS SANTOS JOCA, transportava em
desacordo com determinação legal e regulamentar e visando o comércio
ilegal 3.629,3 kg (três quilos seiscentos e vinte nove gramas e três
decigramas) de maconha, distribuídos em 2.500 (duas mil e quinhentas)
porções e 263,2g (duzentos e sessenta e três gramas e dois decigramas)
de crack distribuídos em 1.600 (mil e seiscentas) pedras.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
No tocante à alegação do descumprimento do prazo
para reexame da prisão preventiva em até 90 (noventa) dias, previsto no art.
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi
devidamente analisada e mantida em 07/08/2020 (fls. 150/151 autos de
origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238788-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12.558
4
Eventual demora na instrução é apenas conjuntural,
mormente diante do contexto atual da pandemia do Covid-19, que ensejou
inclusive a suspensão dos prazos processuais e das audiências de instrução
e julgamento por determinação do Provimento CSM no 2545/20204 deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo.
Não obstante o louvável esforço defensivo, incabível
falar em ausência de fundamentação idônea, visto que o tráfico de drogas é
crime que se reveste de enorme gravidade, causando enorme
desassossego à ordem pública, disseminando o vício, devastando inúmeras
famílias, além de estar, não raro, relacionado a uma gama de outros delitos.
Tal potencial deletério constituiu razão mais do que plausível para a opção
adotada prudentemente pelo legislador pátrio de equiparar tal delito àqueles
enumerados no rol dos hediondos, tornando-o, portanto, insuscetível de
indulto, graça ou anistia.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
tal quantidade de entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo
à ordem pública, causando temor e insegurança nos arredores de onde
pratica o comércio espúrio, não se podendo em absoluto afirmar que o
fundamento de garantia da ordem tenha sido invocado de forma genérica
pelo Juízo de piso no caso em tela.
Além disso, há que se destacar outras circunstâncias
concretas do caso em apreço, em especial a quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além de existirem indícios suficientes de
autoria e materialidade.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar perturbação
social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não voltará a
delinquir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238788-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12.558
5
Desse modo, mostra-se perfeitamente razoável a
custódia preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz
embasar sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de
uma sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso
I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 04 (quatro) anos, como in casu, contanto que atendidos os
requisitos elencados no artigo 312 do mesmo diploma legal.
Frise-se, ainda, que tal posicionamento se encontra em
consonância com a jurisprudência desta C. 1a Câmara Criminal:
“(...) Estando presentes os motivos para a
manutenção da custódia cautelar, uma vez
que a natureza do crime imputado,
fundada a tipificação em indícios razoáveis
da autoria e materialidade e em se
cuidando de conduta que, em tese, viola a
saúde e a ordem pública de modo severo,
por se cuidar de tráfico de drogas, não há
porque se cogitar de liberdade provisória,
muito embora a prova de toda a imputação
deva ser confirmada no contraditório
processual,
sendo
descabido apreciar
argumentos de mérito nesta oportunidade.
Cabe ressaltar que a ora paciente foi presa
com quantidade expressiva de droga
(crack), além de haver registro criminal
idêntico (proc. no 1512227-45.2020), com
recebimento da denúncia em 2 de julho
passado, sendo expedido alvará de soltura
no último dia 7 de junho, a significar que
Patrícia pode ter voltado à senda do crime.
A conduta imputada à paciente traz perigo
à
ordem
pública.
São
nefastas
as
consequências do tráfico de drogas, posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238788-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12.558
6
que motivadoras de milhares de crimes
que se sucedem no cotidiano. Portanto,
apresentam-se os requisitos da prisão
preventiva, conforme artigo 312 do Código
de
Processo
Penal.
Ademais
disso,
mesmo aquele que delinque pela primeira
vez,
tendo,
portanto,
antecedentes
imaculados, residência fixa e ocupação
lícita, traz o mesmo risco à ordem pública
pela
possibilidade
de
reiteração
na
conduta
(...)
Em face desses motivos, denega-se a
ordem”.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2208978-50.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Figueiredo
Gonçalves;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal;
Foro Central Criminal Barra Funda - 28a
Vara
Criminal;
Data
do
Julgamento:
23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR